Tribunal: CARF
Processo: 13002.720434/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720434/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SERGIO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720434/2011-12
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720434/2011-12

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 6/13), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2009 (ano 2008)(fls. 15/21).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente (R$ 3.311,76 – fl. 8), de
despesas médicas (R$ 3.200,00 – fl. 9), de pensão alimentícia (R$ 7.411,65 – fl. 10), e
de instrução (R$ 7.776,87 – fl. 11), todas pelo não atendimento à intimação.
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.827,70, mais multa de
ofício e juros de mora, em detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 791,54.
Sua ciência ocorreu em 22/08/11 (fl. 14), e a impugnação foi apresentada em 21/09/11
(fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/5.
O Contribuinte alega que Gabriela Guidolin Garcia é sua filha/enteada, com até 21 anos;
e que a pensão alimentícia, embora declarada no código errôneo, foi descontada
mensalmente e repassada pela fonte pagadora. Concorda expressamente com as glosas
de instrução e médicas.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora,
sendo lavrado Despacho Decisório (fls. 27/29), que decidiu por reduzir o imposto
suplementar para R$ 3.372,34, mais multa de ofício e juros de mora, mantendo a glosa
parcial de dependente e as glosas integrais de despesas médicas, de instrução e de
pensão alimentícia.
Cientificado (fls. 34/36), o Contribuinte não se manifestou posteriormente.
A decisão de primeira instância manteve manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente é cabível a dedução da pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869/73, quando comprovada por meio de documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos, via
retenção quando dos pagamentos realizados pela fonte pagadora;
b) os documentos comprobatórios do direito do recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior, vez que o processo judicial que
determinou o pagamento da pensão estava arquivado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720434/2011-12

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado pela decisão da DRJ, a notificação de lançamento baseou-se
em diversas autuações, sendo que a revisão de lançamento manteve a glosa parcial de
dependente e as glosas integrais de despesas médicas, de instrução e de pensão alimentícia.
Quanto às glosas de instrução e médicas, estas não foram contestadas na impugnação e quanto
aos dependentes, o contribuinte insurgiu-se apenas quanto à dependente Gabriela (acatada na
revisão de lançamento), não contestando a glosa da outra dependente.
Logo, a lide restringe-se a dedução indevida de pensão alimentícia pela não
apresentação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que comprova a obrigação
do dever de prestar alimentos.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, a DRJ manteve a autuação vez que o contribuinte não apresentou a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente comprovando a obrigação do pagamento
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720434/2011-12

de pensão alimentícia. Ainda, importante salientar que o documento apresentado às e-fls. 03
(comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte) refere-se ao ano
calendário de 2008, ano distinto da autuação em destaque, mas este não foi o fundamento para a
lavratura da notificação de lançamento.
Desta forma, às e-fls. 57 e seguintes, o contribuinte anexa decisão do Poder
Judiciário confirmando o dever de prestar alimentos e, em que pese referidos documentos não
tenham sido juntados em sede de impugnação conforme preleciona o §4o, do atrigo 16 do
Decreto 70.235/72, conheço-os por serem fundamentais à resolução da lide e pela aplicação dos
princípios da verdade material e do formalismo moderado, próprios do processo administrativo
fiscal. Segue entendimento deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original